Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, aviado por Adriano Alves dos Santos em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Maria do Rosário Santos e Antônio Raimundo Santos Correa –, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial quanto ao efetivamente devido pelos executados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão desafiada e, alfim, sua definitiva desconstituição, introjetando-se nos cálculos elaborados pelo experto do Juízo o percentual de 10% (dez por cento) à guisa de honorários advocatícios, fixados em decisão anterior[2] que rejeitara a impugnação à penhora articulada pelos agravados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, no bojo do cumprimento de sentença que deflagrara, para além do arbitramento dos honorários fixados no comando sentencial e dos atinentes ao inadimplemento voluntário do pagamento do débito (CPC, art. 523, § 1o), o Juízo a quo, ao resolver a impugnação à penhora formulada pelos agravados sobre a constrição que incidira sobre 10% (dez por cento) de seus proventos de aposentadoria, também fixara honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do cumprimento de sentença ante a rejeição do incidente arguido. Rememorara que, ainda em 18/04/2024, aviara a primeira impugnação aos cálculos feitos pelo órgão de assessoramento contábil do Juízo quanto à indevida supressão da rubrica nomeada, o que, a seu ver, teria despontado como fator ensejador do retorno à Contadora Judicial para refazimento da operação contábil. Sustentara que, nesse diapasão, a decisão objurgada incidira em omissão, porquanto deixara de incluir na planilha de cálculos o percentual que ele próprio fixara anteriormente em razão da sucumbência dos agravados no ambiente de impugnação à penhora. Destacara que os cálculos só incluíram os percentuais de 10% (dez por cento) relativos aos honorários arbitrados na sentença executada e em razão da ausência de pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523, § 1o). Frisara que o provimento judicial vergastado já fora acastelado pelo manto da coisa julgada, afigurando-se impassível de modificação a cominação das verbas honorárias pertinentes ao incidente processual manejado pelos agravados. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Ato contínuo, aferido que o agravo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, fora assinalado ao agravante e seu advogado o prazo de 05 (cinco) dias para que guarnecessem os autos com documentos comprobatórios de que a verba seria destinada ao constituinte, e, ausente essa previsão, para que o patrono evidenciasse que não estava em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se poderia, ou não, portanto, ser legitimamente agraciado com o benefício concedido ao seu patrocinado, ou, alternativamente, para que realizasse, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. Atendendo ao chamamento, o agravo fora preparado em sua forma dobrada[3]. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, aviado por Adriano Alves dos Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Maria do Rosario Santos e Antônio Raimundo Santos Correa –, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial quanto ao débito efetivamente devido pelos executados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão desafiada e, alfim, sua definitiva desconstituição, introjetando-se nos cálculos elaborados pelo experto do Juízo o percentual de 10% (dez por cento) à guisa de honorários advocatícios, fixados em decisão anterior que rejeitara a impugnação à penhora articulada pelos agravados. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de homologação dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial em relação ao montante efetivo do débito exequendo, pertinente a honorários de sucumbência, perscrutando-se, para tanto, a possibilidade de inserir-se na planilha o percentual de 10% (dez por cento) à guisa de honorários advocatícios, em decorrência da rejeição da impugnação à penhora suscitada pelos agravados durante o itinerário processual, de conformidade com o provimento judicial que rechaçara-a. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente, do cotejo dos elementos materiais que guarnecem os autos do cumprimento de sentença, deflui a constatação de que o édito condenatório[4] germinara de ação de cobrança aviada pelo ora agravante em desfavor dos agravados, tendo sido sua pretensão parcialmente acolhida, condenando-se os demandados da seguinte forma, confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 16.940,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). Após, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (...)” – grifo nosso. Após o trânsito em julgado[5] do comando sentencial, com a deflagração da fase executiva e a concretização de inúmeros atos constritivos empreendidos via SISBAJUD, com o respectivo levantamento dos valores pelo exequente, dada a insuficiência para o adimplemento da dívida, fora determinada[6] a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria auferidos pelos executados. Inconformados com a constrição, os devedores manejaram impugnação à penhora[7], a qual fora rejeitada pelo Juízo a quo, impondo-se, ainda, a condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo, verbis: “(...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (ID 178352082). Condeno as impugnantes MARIA DO ROSARIO SANTOS e ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (...)”– grifo nosso. Ainda não se conformando com o decidido, os executados interpuseram agravo de instrumento (autos no 0706904-86.2024.8.07.0000) volvido à elisão da constrição que recaíra sobre seus proventos, postulando, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, o qual restara indeferido[8]. Prosseguindo no trânsito do executivo, dada a ausência de efeito suspensivo ao recurso aviado, o credor exibira nova planilha de atualização de cálculos[9], tendo os devedores se insurgido em face dos valores indicados, pontuando que “[r]elativamente aos honorários sucumbenciais, os réus foram condenados a pagarem o montante equivalente a 10% sobre o valor da condenação.” Com a germinação da divergência quanto ao débito, o Juízo determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial, havendo a respectiva exibição dos cálculos confeccionados[10]. Posteriormente, tanto o credor quanto os devedores formularam impugnações aos cálculos elaborados pelo experto, tendo o exequente postulado[11] a incidência de honorários relativos ao cumprimento de sentença no total de 20% (vinte por cento), em razão da soma das porcentagens fixadas pelo inadimplemento voluntário imanente à fase executiva e pela rejeição da impugnação à penhora deduzida pelos executados. Houvera, então, a determinação de confecção de novos cálculos pelo órgão auxiliar do Juízo, apurando-se como saldo remanescente da dívida o importe de R$15.515,88, além de resultar na seguinte manifestação[12], litteris: “(...) Senhor(a) Juiz(íza), O despacho de id. 195561173, determinou a remessa dos autos à contadoria. Os cálculos da dívida foram elaborados, considerando os extratos detalhados das contas judiciais, vinculado ao presente processo (ids. 196218350, 196218352, 196218354, 196218356, 196218358, 196218361, 196218363, 196218365 e 196218366). A parte requerida alegou na impugnação de id. 193719013 que os critérios de atualização não foram empregados no referido cálculo a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária. Contudo, não localizamos nos autos dispositivos que determinam esta aplicação para a atualização da dívida. A sentença de id. 80914589 condenou a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação na dívida da parte executada. Ante o exposto, procedemos novos cálculos do débito judicial atualizado, em anexo, sendo apurado o saldo remanescente de R$ 15.515,88 (quinze mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) a ser pago pela parte requerida. (...)” Impende pontuar, ainda, que, consoante quadro resumo[13] elaborado pelo experto, a apuração do débito levara em consideração os seguintes vetores: (i) principal corrigido, (ii) juros mensais devidos no período, (iii) honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e (iv) multa e honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, § 1o, do estatuto processual. Uma vez mais, tanto o exequente quanto os executados formularam impugnações, havendo o desacolhimento pelo Juízo do executivo, redundando na homologação dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial nos seguintes termos, verbis: “Ante a divergência entre as partes acerca dos cálculos os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 196368179). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 196368179), sendo que o valor da dívida atualizado até maio/2024 consiste em R$ 15.515,88 (quinze mil quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos).” Historiados os fatos processuais que interessam ao desenlace da controvérsia, faz-se mister, inicialmente, proceder-se à diferenciação entre a possibilidade de fixação de honorários na resolução da impugnação ao cumprimento de sentença e da impugnação à penhora. É que, em se tratando simplesmente impugnação à penhora, está-se defronte, pois, de mero incidente processual. Com efeito, não há norma processual específica acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de incidentes aviados no curso do cumprimento de sentença, à exceção da impugnação ao próprio cumprimento de sentença (CPC, art. 525), o que remete à conclusão de que, no caso, são, na verdade, incabíveis. Isso decorre do fato de que, em suma, embora denominada de impugnação à penhora, não se cuidando de impugnação ao cumprimento de sentença, encerra simples incidente processual, resolvido, portanto, via de decisão interlocutória, tornando inviável que haja condenação de qualquer dos litigantes em honorários advocatícios, pois não contemplara o legislador processual essa possibilidade de cominação sucumbencial, consoante dispõe o artigo 85, §1o, do CPC. Destarte, afere-se que fora indevida a fixação da verba honorária promovida pelo Juízo do executivo por ocasião da resolução do incidente de impugnação à penhora. Aliás, mesmo no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, somente serão cabíveis honorários em caso de acolhimento do incidente. Nessa seara, de relevo consignar que, consubstanciando-se os honorários advocatícios questão de ordem pública[14], extrai-se que, na hipótese, não restando acobertada pela preclusão por não ter sido suscitada no prazo para veiculação de recuso pelos agravados em face da decisão que fixara os honorários na resolução do incidente de impugnação à penhora, o fenômeno processual somente aperfeiçoar-se-ia se a matéria houvesse sido formulada e resolvida anteriormente, do que não se cogita. Ante essas inexpugnáveis constatações, deflui-se que, conquanto tenha o Juízo a quo promovido a fixação, diferentemente do agitado pelo agravante, o fixado não se encontra acastelado pelo manto da coisa julgada. Em verdade, a cominação das verbas honorárias pertinentes ao incidente processual manejado pelos agravados afigura-se, ao revés, passível de modificação. Ademais, a apreciação no ambiente recursal não descerra supressão de instância, porquanto conhecível inclusive de ofício em razão da natureza que encerra. Sob tais premissas, a análise dos cálculos confeccionados[15] pela Contadoria Judicial que perfizera o objeto de homologação do decisório desafiado denuncia que houvera a contabilização dos honorários pertinentes ao acolhimento do pleito deduzido na fase de conhecimento, assim como os defluentes do estatuído no artigo 523, §1o, do estatuto processual, porquanto a dívida não restara adimplida voluntariamente. Destarte, consoante frisado, em vista do fato de que os cálculos homologados já compreendem a verba fixada ao ser acolhido o pedido, assim como os oriundos da deflagração da fase executiva, ressoa inviável que seja agregada outra verba em razão da rejeição de impugnação à penhora. Há de se ressalvar, ademais, que tal inviabilidade é recrudescida pelo fato de que a decisão que incorretamente condenara os agravados no pagamento de honorários adotara a mesma base de cálculo da verba advinda do retratado no artigo 523, §1o, do diploma processual civil Nessa linha de intelecção, os cálculos confeccionados pelo órgão contábil do Juízo, ao consignarem apenas as duas verbas supracitadas, afiguram-se acertados, ainda que derivando de premissa outra, pois inviável que subsistam três parcelas de honorários advocatícios. A situação pretendida pelo agravante descerraria verdadeiro bis in idem, o que é vedado. Esse entendimento, aliás, é perfilhado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA EM DUPLICIDADE NA MESMA FASE PROCESSUAL EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva no valor de R$ 3.254,50 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), deixou de fixar verba honorária diante da rejeição da impugnação, ao fundamento de que já foram anteriormente arbitrados honorários pela instauração do processo executivo. O Tribunal a quo deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora para além da condenação em honorários pela promoção do cumprimento individual de sentença, nos termos da Súmula n. 345 do STJ, a entidade pagar honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação. II - Consoante o entendimento do STJ, configura ofensa ao postulado do non bis in idem a fixação de novos honorários advocatícios em favor do exequente/impugnado, no âmbito do cumprimento de sentença, quando já arbitrada a verba em detrimento do executado/impugnante por ocasião do decisum que julgou improcedente a impugnação. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.012.257/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022 e REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018. III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para negar provimento ao agravo de instrumento. V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.091.199/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. VERBA HONORÁRIA EM DUPLICIDADE NA MESMA FASE PROCESSUAL EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nas razões do presente recurso, a parte nada disse a respeito dos fundamentos adotados pela decisão agravada quanto à não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC - suposta negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem -, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 182/STJ. 2. Consoante o entendimento do STJ, configura ofensa ao postulado do non bis in idem a fixação de novos honorários advocatícios em favor do exequente/impugnado, no âmbito do cumprimento de sentença, quando já arbitrada a verba em detrimento do executado/impugnante por ocasião do decisum que julgou improcedente a impugnação. "Isto porque se revela 'inadmissível a fixação de duas verbas para a mesma fase, uma vez que ambas têm a mesma finalidade, qual seja, remunerar o trabalho do causídico da exeqüente na busca da efetiva obtenção do crédito reconhecido no título judicial exeqüendo'" (AgRg no REsp 1.461.262/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.8.2015). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.807.917/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.012.257/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.) – grifos nossos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 197726298 ̧fl. 616, dos autos originários. [2] Decisão de ID 185779675, fls. 462/463, dos autos originários. [3] Guias de recolhimento de IDs 61673164 e 61673166 e comprovantes de pagamento de IDs 61673167 e 61673168, fls. 25/30. [4] Sentença de ID 80914589, fls. 112/115, dos autos originários. [5] Certidão de ID 84187520, fl. 119, dos autos originários. [6] Decisão de ID 175230758, fls. 337/338, dos autos originários. [7] Petição de ID 178352082, fls. 353/360, dos autos originários. [8] Ofício de ID 188420900, fls. 489/500, dos autos originários. [9] Planilha de ID 189488319, fls. 519/520, dos autos originários. [10] Certidão e cálculos de IDs 192605310 e 192605311, fls. 529/534, dos autos originários. [11] Petição de ID 193857877, fls. 557/558, dos autos originários. [12] Manifestação de ID 196368171, fl. 594/595, dos autos originários. [13] Documento de ID 196368179, fl. 596, dos autos originários. [14] STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.495/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021. [15] Quadro de cálculos de ID 196368179, fl. 596, dos autos originários.